Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709210-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: LEOSMAR DE SOUZA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKSON SARKIS CARMINATI contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0739059-86.2017.8.07.0001, movido em desfavor de LEOSMAR DE SOUZA RODRIGUES, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 117080865, origem). Nas razões (ID 33861130), narra se tratar de cumprimento de sentença iniciado em 25/03/2020, oriundos de embargos à execução opostos pelo agravado, onde restou condenado ao pagamento de 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução. Aduz ter exaurido todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis, incluindo pesquisa via RENAJUD e SISBAJUD, além de tentativa de penhora e avaliação de bens no endereço do agravado, sem êxito. Depois de inúmeras tentativas infrutíferas, teve ciência de que o executado é dono da empresa ELITE CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI e apresentou pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com amparo no art. 50 do Código Civil. Argumenta que a desconsideração inversa da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigações do sócio, quando verificada a ocorrência de fraude e de confusão patrimonial. Defende que a execução deve servir como meio hábil à satisfação do direito do credor, fazendo jus à instauração do incidente. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum, para determinar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, possibilitando a inclusão de ELITE CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI no polo passivo. Preparo efetuado (ID 33861131). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 117080865, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado ou a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presente a urgência do pleito. Não obstante provisoriamente arquivados os autos (art. 921, III, do CPC), o feito poderá ser desarquivado a qualquer tempo, a requerimento do exequente, caso localizados bens passíveis de penhora (ID 111452376, origem). Noutro giro, tampouco se observa a plausibilidade do direito, pois, além da insuficiência patrimonial para a garantia do crédito, é pressuposto da desconsideração da personalidade jurídica a efetiva demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Desse modo, ausente o fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, a análise da controvérsia acerca da instauração do incidente deve aguardar o julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator